Tribunal: TJMT
Processo: 1089190-34.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089190-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1089190-34.2024.8.11.0001
.

Embargante:
BRUNO COSTA ALVARES SILVA
.

Embargada:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:

14 A 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pela empresa reclamada, determinou, de ofício, a limitação do crédito promocional de pontos. O embargante alega erro material, sustentando que a promoção previa bonificação de 300% sobre os pontos adquiridos, e não saldo total de 300%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão ao restringir o crédito promocional, quando a promoção previa bônus percentual incidente sobre a aquisição original de pontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.

O teor da promoção expressamente previa bônus percentual sobre a quantidade de pontos adquiridos, resultando no direito ao recebimento integral do benefício promocional.

Os documentos acostados aos autos comprovam que os pontos creditados correspondem apenas à compra original, sem contemplar o acréscimo promocional previsto.

O erro material pode ser corrigido até mesmo de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento
:

É cabível o acolhimento de embargos de declaração para correção de erro material existente no acórdão, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48 e parágrafo único; CPC, arts. 1.022, III, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2018, DJe 13.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Bruno Costa Alvares Silva
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada, determinando, de ofício, a dedução de 40.000 (quarenta mil) pontos.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração, alegando a existência de suposto erro material no acórdão proferido. Sustenta que, ao afirmar que apenas 80.000 pontos deveriam ser creditados, a decisão desconsidera a operação básica de percentagem e incorre em erro de lógica contratual, pois a promoção previa bônus de 300% e não saldo total de 300%.

Apesar de devidamente intimada (ID 287404852), a embargada deixou de apresentar contrarrazões (ID 293302378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, há de se conferir os efeitos infringentes almejados, uma vez haver
erro material
do julgado no voto prolatado.

Isso porque, restou demonstrado nos autos que a promoção oferecida pela embargada consistia em bonificação de 300% sobre os pontos adquiridos no programa de fidelidade “Tudo Azul”. O texto constante da promoção declarava que “
Os clientes assinantes do Clube Azul receberão 300% de bônus na compra de pontos
” (ID 280219366, p. 5).

Assim, ao adquirir 40.000 (quarenta mil) pontos, o embargante fazia
jus
ao recebimento de mais 120.000 (cento e vinte mil) pontos adicionais, a título de bônus promocional. Inclusive, da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que
os 40.000 (quarenta mil) pontos já creditados correspondem apenas à compra original realizada pelo autor, e não à bonificação prevista
.

Nesse contexto, merece acolhimento a pretensão do embargante para corrigir o erro material verificado.

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção até mesmo de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que preleciona:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei)

Pelas razões expostas,
conheço
e
acolho
os embargos de declaração opostos,
com a atribuição de efeitos infringentes,
para corrigir o erro material constante no acórdão, a fim de que
a embargada cumpra integralmente a obrigação de creditar os 120.000 (cento e vinte mil) pontos
, referentes à bonificação de 300% sobre os 40.000 pontos adquiridos pelo embargante,
sem qualquer dedução
.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025